Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737149-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: DANUSA MONTEIRO ZACARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL contra decisão de ID 243226032 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de DANUSA MONTEIRO ZACARIAS, que rejeitou o pedido de penhora de cotas sociais. Afirma, em suma, que não foram localizados bens passíveis de penhora; que a devedora é sócia de duas pessoas jurídicas; que a penhora de cotas é medida efetiva; que realizou todas as diligências a seu alcance. Requer, liminarmente, a penhora de cotas sociais, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75804663). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil admite a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias. No caso sob análise, a parte agravante a possibilidade de penhora de quotas sociais de sócio de sociedade limitada. Sobre a possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade limitada, Humberto Theodoro Junior defende que “a expressão dessa qualidade no patrimônio do devedor, i.e., o que representa essa participação na sociedade para a economia do devedor, esse valor ou esses haveres nos parece que não podem ser sonegados à responsabilidade patrimonial, sob pena de colocar o sócio em posição de suprema e injusta vantagem perante o credor insatisfeito, que não consegue executar seu devedor, por falta de bens particulares, embora seja titular d meios econômicos expressivos empregados em sociedade comercial” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 389-390). A despeito da possibilidade, em tese, da penhora de cotas sociais, no caso em apreço, a parte agravante não realizou pesquisa de bens imóveis de titularidade da executada, a justificar, neste momento processual, o pedido de penhora das cotas sociais da pessoa jurídica. Dessa forma, para que admita a penhora, é necessário que a parte agravante se desincumba do seu ônus de buscar outros bens passíveis de penhora da executada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora